Tribunal: TJMT
Processo: 1000936-59.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000936-59.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO), DANTE GAZOLI CONSELVAN - CPF: 107.501.509-04 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (EMBARGADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE,NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO".(Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Mari Aparecida F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO UNÂNIME – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MERO INCONFORMISMO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim.

3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

4. Embargos rejeitados.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES
”
, opostos por DANTE GAZOLI CONSELVAN,

contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO EFEITO ATIVO
”,
n.º 1000936-59.2022.8.11.0000 que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, conforme assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO- AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - POSSIBILITADO O PARCELAMENTO - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ e do TJMT.

2. Agravo parcialmente provido para possibilitar o pagamento das custas processuais em 06 (seis) prestações iguais e sucessivas”.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão é omisso e contraditório, pois, a seu ver
“(...)frisou-se que a despeito da existência de patrimônio imobiliário, o embargante não conta com ativos suficientes para fazerem frente ao enfrentamento de custas calculadas com base no montante de
R$14.657.198,58
, valor atribuído a causa por ser o valor da dívida que indevidamente _ como restará demonstrado nos autos _ a Fazenda Estadual vem lhe cobrando”.

De outro lado, alega que
“
O primeiro
ponto concerne na contradição entre a interpretação dada ao caso e a jurisprudência firmada por este E. TJMT. Na decisão, esta I. Relatora afirma que os autos demonstram que a correção do posicionamento do I. Juízo a quo, informando que o recorrente “
é agricultor proprietário de vasta área rural, fato que, por si só, afasta a alegada condição de pobreza
” Lado outro, atente-se para o fato de que a r. decisão fundamenta sua negativa de concessão na súmula 481 do C. STJ (...).Ocorre que o verbete diz respeito a pessoa jurídica e no caso dos autos a parte postulante é pessoa física e como tal e em seu nome exerce suas atividades, sendo que o artigo 99, parágrafo terceiro do Código de Processo Civil determina a presunção de veracidade das declarações relativas a justiça gratuita prestadas por pessoas naturais: (...)”.

Por essa razão, requer o recebimento e acolhimento dos presentes embargos,
Assim, por meio dos presentes Declaratórios requer-se o esclarecimento da omissão e das contradições apontadas. Por fim, com o fito de enfrentar as questões acima aduzidas nas Cortes Superiores, ficam desde já elencadas, debatidas e prequestionadas as matérias acima expostas, e registrados os dispositivos legais constitucionais e infraconstitucionais em que embargantes entende ter havido a violação e negativa de vigência, (...) ”.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 157518172).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES
”
, opostos por DANTE GAZOLI CONSELVAN,

contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO EFEITO ATIVO
”,
n.º 1000936-59.2022.8.11.0000 que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso sob apreciação, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão é omisso e contraditório, porque,
“(...) além da presunção de veracidade das alegações prestadas pelo embargante, há ainda a prova documental que embasa com segurança e nitidez as declarações prestadas justificadoras do pleito, o que está igualmente em consonância com a interpretação de casos similares dada por este E. TJMT”.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1º, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento da parte.

Sobre o tema, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Ademais, como se sabe, apenas a
contradição interna,

entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, a título de exemplo, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou em outro julgado.

Nessa intelecção, o ensinamento de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou de direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação. O mesmo poderá ocorrer entre a ementa e o corpo do acórdão e o resultado do julgamento proclamado pelo presidente da sessão e constante da tira ou minuta, e o acórdão lavrado”.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo código de processo civil comentado. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1715/1716).

Na hipótese, a despeito dos argumentos levantados pela parte embargante, não vislumbro a alegada omissão e/ou contradição, uma vez que o acórdão atacado apreciou os argumentos apresentados pelo impetrante,
dando parcial provimento ao recurso, para possibilitar o pagamento de custas processuais de forma parcelada,
bem como foi expresso sobre a aplicabilidade do art. 5º, LXXIV, da CF, da Lei 1.060/1950 e entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal de Federal, Superior Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, confira-se:

“(...)

Assim, ao dispor a Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”,
conclui-se que a hipótese de isenção somente será concedida àqueles que preencham esses requisitos.

Aliás, nesse sentido, também, já decidiu o eg. STF:

“
EMENTA:
(...) RECEPÇÃO DO ART. 12 DA LEI 1.060/50. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. 1. De acordo com a jurisprudência do STF, as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedentes. 2. O art. 12 da Lei 1.060/50 foi recepcionada quanto às custas processuais em sentido estrito, porquanto se mostra razoável interpretar que em relação às custas não submetidas ao regime tributário,
ao “isentar” o jurisdicionado beneficiário da justiça gratuita, o que ocorre é o estabelecimento, por força de lei, de uma condição suspensiva de exigibilidade
. 3. Em relação à taxa judiciária, firma-se convicção no sentido da recepção material e formal do artigo 12 da Lei 1.060/50, porquanto
o Poder Legislativo em sua relativa liberdade de conformação normativa apenas explicitou uma correlação fundamental entre as imunidades e

o princípio da capacidade contributiva

no Sistema Tributário brasileiro, visto que a finalidade da tributação é justamente a realização da igualdade
” (STF – Tribunal Pleno – RE 249003 ED – Relator(a): Min. EDSON FACHIN – j. 09/12/2015 (grifei e
destaquei
).

Feitas essas considerações e, esperando conscientizar as partes de que, tratando-se de taxa pela utilização efetiva ou potencial de serviço público e que a isenção desta visa a atender o princípio da capacidade contributiva, com a finalidade última de realização da igualdade, não podendo, portanto, ser conferida indiscriminadamente apenas porque o jurisdicionado quer e requer, passo à análise de controvérsia.

A Lei nº 1.060/50 foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, que passou a regulamentar o benefício da assistência judiciária gratuita, nos arts. 98 a 102.

O art. 98 do CPC/2015 estabelece que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e o art. 99, §3º, do mesmo Código dispõe que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelo Código de Processo Civil.

Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “
insuficiência de recursos
”.

Desse modo, se o magistrado tem “
fundadas razões para indeferir o pedido
”, deve fazê-lo.

No caso, em que pese as alegações da parte agravante, há que se reconhecer que ela não trouxe aos autos nenhuma demonstração cabal capaz de atestar sua insuficiência financeira ao ponto de justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sendo esta a orientação que tem prevalecido nos Tribunais Pátrios.

Como bem pontuado pela Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, nos termos da declaração de imposto de renda exercício 2021 (ID. 63184869, p. 13), constata-se que o Agravante é possuidor de patrimônio de R$ 1.365.491,09 (um milhão, trezentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e um reais e nove centavos), valores estes muito acima da média brasileira.

Além disso, a parte Recorrente é proprietária de 24 (vinte e quatro) imóveis rurais e urbanos (ID. 63184869, pp. 2-8), o que leva às seguintes conclusões:

I. a flagrante possibilidade do Agravante auferir renda muito acima dos padrões da grande maioria dos trabalhadores brasileiros, não podendo ser enquadrado, dentro do atual contexto social, como pobre, para os fins da gratuidade judiciária;

II. não há que se admitir como argumento válido para subsidiar as benesses da justiça gratuita o suposto prejuízo causado pelo embargo da área desmatada, uma vez que existem outras 23 (vinte e três) propriedades em nome do Recorrente, o que, como dito no item anterior, possibilita ao Demandante auferir renda suficiente para arcar com as custas judiciais.

Enfim, como já exposto alhures, o benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser concedido indiscriminadamente a qualquer requerente, pois corresponde a hipótese de isenção tributária somente destinada ao jurisdicionado que, sem qualquer laivo de dúvida, teria sua própria sobrevivência/subsistência diretamente afetada pelo pagamento do preço pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, o que, “
data venia
”, não é o caso.
(...)”

Constata-se, por conseguinte, que o acórdão não padece dos vícios alegados, mas apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pela embargante, o que, fatalmente, não pode ser confundido com ausência de manifestação.

Logo, a eventual contradição entre os fundamentos lançados no acórdão que promoveu o julgamento definitivo da lide, fruto de cognição exauriente e juízo de certeza, com aqueles que respaldaram o deferimento de tutela provisória, em juízo de probabilidade, não é apta a autorizar o acolhimento dos aclaratórios.

Por oportuno, relembro que o eg. STJ já consolidou o entendimento de que
“a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos autos”

e de que a
“boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza”
e, portanto, não serve para a parte embargante
“obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
” (REsp n.º 1145636/SC e EDcl no REsp n.º 440.106/RJ).

Desta feita, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.

(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)(grifo nosso)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta eg. Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023